Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ANTES DAS PESQUISAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA. PENHORA INDEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido extraordinário de penhora salarial antes das pesquisas ordinárias disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Penhora de salário antes de realizadas pesquisas menos gravosas aos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF).
4. A medida ́, contudo, é excepcional e deve ser utilizada apenas após as pesquisas ordinárias, tanto pelo juízo quanto pelo credor, sejam feitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese: A penhora salarial é medida gravosa que deve ser precedida das pesquisas menos gravosas disponíveis tanto ao juízo quanto ao credor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV.